Tribunal: TJDFT
Processo: 0726952-34.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRIMEIRO COMANDO DA CAPITAL – PCC. RECURSO DA DEFESA E DA ACUSAÇÃO. TESE DEFENSIVA COM CARÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. MÉRITO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. VASTO ACERVO PROBATÓRIO. DEPOIMENTOS POLICIAIS. FORÇA PROBANTE. HARMONIA COM A INVESTIGAÇÃO CRIMINAL. PROVAS PRODUZIDAS EM AÇÃO CAUTELAR. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. SILÊNCIO DA DEFESA NO MOMENTO OPORTUNO. VALIDADE DAS PROVAS. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. AFASTAMENTO DEVIDO. MAUS ANTECEDENTES. NECESSÁRIO RECONHECIMENTO. READEQUAÇÃO DA PENA. IMPRESCINDIBILIDADE. REGIME FECHADO. CABIMENTO. DETRAÇÃO. INVIABILIDADE. BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. PLEITO A SER ANALISADO PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Em tendo a r. sentença acolhido o pedido defensivo afeto ao afastamento da agravante alusiva à função de comando ou liderança na organização criminosa, carece a ré de interesse recursal quanto ao ponto. Conhecimento parcial do recurso defensivo.
2. O delito previsto no art. 2o da Lei n. 12.850/2013 se constitui como um crime formal ou de mera conduta, que independe do alcance do resultado pretendido. Assim, para que haja a consumação, basta que o agente promova, constitua, financie ou integre a organização criminosa, sendo prescindível que ele pratique outros atos delitivos.
3. Evidenciadas a materialidade e a autoria do crime de organização criminosa pelos depoimentos firmes e harmônicos das testemunhas, além de outras provas colacionadas aos autos, incabível a absolvição da acusada.
4. Os depoimentos dos policiais, no desempenho da função pública, são dotados de credibilidade e confiabilidade, de forma que somente podem ser derrogados diante de evidências em sentido contrário.
5. A culpabilidade não pode ser exasperada porque o réu integra determinada facção criminosa. A Lei 12.850/13 é específica para punir exatamente este tipo de delito de modo que fazer parte de uma organização criminosa é conduta próprio do tipo penal. Outrossim, as circunstâncias e as consequências do crime não podem ser valoradas negativamente quando são inerentes ao tipo penal, sob pena de se incorrer em bis in idem.
6. Constatando-se a existência de condenação por fato anterior, com trânsito em julgado posterior ao delito em análise, inviável o reconhecimento de que a acusada é tecnicamente primária, devendo ser valorada, de forma negativa, a circunstância judicial relativa aos maus antecedentes.
7. Na fixação do regime inicial para o cumprimento da pena, o juiz deve se atentar para três fatores: quantidade de pena, reincidência e circunstâncias judiciais favoráveis. Correta a fixação de regime prisional fechado, ainda que a pena seja inferior a oito anos, se a ré ostenta circunstâncias judiciais desfavoráveis.
8. A análise acerca do cabimento da detração penal compete ao juízo da Vara de Execuções Penais, após o trânsito em julgado e a fixação da pena definitiva, não podendo ser feito em sede recursal, sob pena de supressão de instância.
9. Eventual pedido de concessão da gratuidade de justiça também deve ser deduzido perante o juízo da Vara de Execuções Penais.
10. Apelação criminal da defesa parcialmente conhecida e, na extensão, provida em parte. Recurso do Ministério Público conhecido e provido.